Tribunal: TJDFT
Processo: 0737313-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. DESPESA DE CONDOMÍNIO COMERCIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.1 – Competência. Execução. Título extrajudicial. Despesa de condomínio comercial. A cobrança de despesa de condomínio insere-se na hipótese de ação fundada em direito pessoal. A ação, em regra, deve ser proposta no foro de domicílio do réu (art. 46, CPC), no foro de domicílio do autor da herança para todas as ações em que o espólio for réu (art. 48 caput, CPC), no foro do lugar de cumprimento da obrigação (art. 53, inciso III, alínea “d”, CPC) ou, eventualmente, no foro eleito pelas partes (art. 63, CPC). A execução de título extrajudicial pode ser proposta no foro de domicílio do devedor, de eleição constante no título ou de situação dos bens que a ela estão sujeitos (art. 781, inciso I, CPC), cabendo ao executado, alegar, nos embargos, a exceção de incompetência, absoluta ou relativa (art. (artigo 917, inciso V, CPC). Concorrem, portanto, vários foros competentes para apreciar e julgar a causa.2 – Convenção de Condomínio comercial. Cláusula de eleição de foro. A cláusula de eleição de foro constante de Convenção de Condomínio, em tese, pode ser reputada ineficaz, quando fixada de forma abusiva e dificultar a defesa do condômino. A propositura da ação no foro de eleição não significa um deslocamento relevante que implique em prejuízo para a defesa do devedor a justificar a anulação da cláusula. Não cabe ao juiz escolher qual é foro mais conveniente para a parte, de modo que não é seguro afirmar que o foro de domicílio do inventariante é o competente para processar a demanda, pois não encontra respaldo na lei nem no negócio jurídico. Incide na hipótese o enunciado da Súmula 33 do STJ, segundo a qual “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Nestes termos, até que o executado oportunamente excepcione o juízo em embargos, a competência deve se firmar pelo critério da distribuição.3 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o suscitado, o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
e